Tribunal: TJDFT
Processo: 0707227-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NÃO CONFIGURADA. LITISCONSÓRCIO E CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A legitimidade passiva do agravante foi exaustivamente debatida nos autos da Ação Civil Pública ora em liquidação, tendo sido reconhecida expressamente a sua responsabilidade solidária no dispositivo da sentença.

2.1. A solidariedade não se confunde com litisconsórcio necessário, pois, nos termos do artigo 275 do Código Civil, na obrigação solidária, compete ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, o que afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores.

2.2. Também não cabe ao devedor solidário realizar o chamamento ao processo dos demais codevedores em fase executiva, porquanto o instituto visa constituir um título executivo contra todos os coobrigados, o que já ocorreu na sentença coletiva. Precedentes.

3.1. "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A." Súmula 508 do STF.

3.2. No caso dos autos, a parte agravada optou por ajuizar a Liquidação de Sentença na Justiça Comum em face do Banco do Brasil, exercendo seu direito, o que atrai a competência da Justiça Estadual.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.